Tribunal: STF
Processo: RE 87812
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
"NO ESTELIONATO O MEIO DE ATAQUE AO PATRIMÔNIO E A ASTUCIA, O ENGODO
E A FRAUDE.
NO JOGO DE AZAR A FRAUDE, ELIMINANDO O FATOR SORTE, TIRA AO  SUJEITO
PASSIVO TODA A POSSIBILIDADE DE GANHO.
O JOGO TORNA-SE,  ENTÃO,  SIMPLES  ROUPAGEM,  PARA  "MISE-EN-SCENE",
DESTINADA A OCULTAR O EXPEDIENTE DE QUE SE  SERVE  O  CRIMINOSO  PARA
ILUDIR A VÍTIMA". (DESEMBARGADOR MANOEL DA COSTA LEITE - IN MANUAL
DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS).
O JOGO DA CHAPINHA, OU O "JOGO DO PINGUIM" SÃO FORMAS DO ESTELIONATO
E NÃO MERA CONTRAVENÇÃO DO ART. 50 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
RECR CONHECIDO E PROVIDO.